Tribunal: CARF
Processo: 10980.724148/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724148/2010-81
ACÓRDÃO
2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANO PIENARO CHRISOSTOMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que escrituradas em livro caixa e
comprovadas com documentação idônea. Mantém-se a glosa do montante
deduzido a título de honorários a sociedades civis de prestação de serviços
profissionais de médico, uma vez não comprovado o vínculo entre os
rendimentos tributados pelo contribuinte e a remuneração pelos serviços
executados pelas contratadas. Não atendem os pressupostos de
dedutibilidade os valores pagos a título de honorários advocatícios,
refeições, edição de livro, confecção de agendas, brindes e medicamentos.
MANUTENÇÃO DEDUÇÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS REGISTRADAS NO
LIVRO CAIXA
As despesas registradas em livro caixa pagas a título de honorários a
sociedade civis de prestação de serviços profissionais médicos, essenciais
para a execução das atividades médicas do contribuinte e vinculadas aos
rendimentos tributados pelo contribuinte, podem ser deduzidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reestabelecer a dedução de livro caixa das seguintes despesas necessárias: JAA
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
2
Serviços Médicos Ltda., CNPJ n° 09.639.263/0001-10, Cardioeco Centro de Diagnóstico
Cardiovascular S/S Ltda., CNPJ n° 03.737.560/0001-11, e Clínica Médica Santa Fé Ltda., CNPJ n
00.770.682/0001-11.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de primeira instância, adoto o
relatório do acórdão Recorrido:

Trata-se de Auto de Infração (fls. 419/425) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2010 (fls. 410/418).
A autoridade lançadora apurou a infração de dedução indevida de despesas de
Livro Caixa, com glosa no valor de R$ 128.869,39. Ela narrou, em síntese, os
seguintes fatos:
a) foram analisadas as despesas escrituradas em Livro Caixa próprio do
Interessado no valor de R$ 24.263,55, sendo glosado um valor de R$ 147,83;
b) o Interessado apresentou, ainda, uma escrituração de Livro Caixa efetuada em
comum com outros dois profissionais médicos, onde lançaram as receitas e as
despesas de todos, efetuando ao final rateio das despesas proporcionais às
receitas, cabendo a ele despesas de R$ 177.455,64, correspondentes a 20,9744%
do total;
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
3
c) da análise das despesas em comum, foi efetuada a glosa de R$ 128.721,56, que
mantém a proporcionalidade entre os três médicos, conforme planilha de fls.
426/432; e
d) os motivos de cada glosa estão descritos na referida planilha.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou
reduzido de R$ 39.808,65 para R$ 4.369,57.
Com a ciência do Auto de Infração, por via postal, em 15/10/2010 (fl. 433), o
Interessado apresentou a impugnação de fls. 440/454 em 16/11/2010, alegando,
em síntese, que:
a) admite a infração sobre os valores correspondentes às glosas das deduções
relacionadas nas fls. 456/459, que no ano-calendário de 2009 monta em R$
1.604,82, correspondente à sua participação nas despesas comuns; e
b) impugna especificamente o restante das glosas efetuadas.

Para melhor delimitar o motivo do lançamento, cumpre realçar trecho do relatório
do auto de infração:

EXERCÍCIO 2010:
INTIMADO A APRESENTAR A ESCRITURAÇÃO E OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS
DECLARADOS COMO DESPESAS DE LIVRO-CAIXA, APRESENTOU ESCRITURAÇÃO
PRÓPRIA COM VALORES TOTAIS DE R$ 24.263,55, DAS QUAIS FORAM GLOSADAS
AS DESPESAS COM SEGURO DO CARRO (R$ 82,65) E DUAS DESPESAS COM
SUPERMERCADO WALL MART BRASIL (R$ 56,30 E R$ 8,88), POR NÃO SEREM
DESPESAS DE CUSTEIO E POR FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR NO
CUPOM FISCAL, NO TOTAL GLOSADO DE R$ 147,83.
AINDA APRESENTOU ESCRITURAÇÃO DE LIVRO-CAIXA EM CONJUNTO COM
OUTROS DOIS PROFISSIONAIS MÉDICOS, ONDE EM COMUM ACORDO, LANÇAM
AS RECEITAS E AS DESPESAS DE TODOS, EFETUANDO RATEIO DAS DESPESAS
PROPORCIONAIS AOS RENDIMENTOS, CABENDO A ESTE CONTRIBUINTE
20,8497%, CORRESPONDENTE A R$ 177.455,64. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS, FORMOU-SE A GLOSA DE R$ 128.721,56, CONFORME DESCRITO
NA PLANILHA ANEXA (ANEXOS I A VII), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE
DESTE AUTO DE INFRAÇÃO. NA PLANILHA HÁ A DESCRIÇÃO DO MOTIVO DE CADA
GLOSA EFETUADA. GRANDE PARTE DAS DESPESAS GLOSADAS SÃO REFERENTES À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, POR
MEIO DE EMPRESAS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, QUE CONFORME CONTRATOS
APRESENTADOS, ATENDERIAM OS PACIENTES EM NOME DOS CONTRIBUINTES
QUE DECLARAM O LIVRO-CAIXA EM COMUM, RECEBENDO AUTOMATICAMENTE
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
4
OS VALORES DECORRENTES DESTES ATENDIMENTOS. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL
PARA EFETUAR ESTAS DEDUÇÕES COMO DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
OUTRAS DESPESAS GLOSADAS SÃO DESPESAS NÃO CARACTERIZADAS COMO DE
CUSTEIO, PARA IMPRESSÃO DE LIVRO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, REFEIÇÕES, SUPERMERCADOS,
UTILIZAÇÃO DE CUPONS FISCAIS SEM A IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR, USO DE
DOCUMENTOS NÃO FISCAIS, ETC. (fl 423)

Sobreveio o acórdão no 12-82.062, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 486-497), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Conforme as regras de tributação estabelecidas para as pessoas físicas e jurídicas,
despesas com profissionais que possuem a mesma formação e que atuam na
mesma área de atuação profissional do contratante, quando efetuadas com
habitualidade e usualidade, são despesas características de pessoas jurídicas e
não de pessoas físicas, uma vez que, em havendo a prestação de serviços
colegiada sistemática e habitual, configura-se a condição de pessoa jurídica, por
se tratar de venda, habitual e profissional, de serviços próprios e de terceiros.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a profissionais
contratados não são dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
não-assalariada por não configurarem despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO.
Por vedação legal, a dedução de despesas escrituradas no Livro Caixa não se
aplica a gastos com locomoção e transporte.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
5
Outros Valores Controlados (fl. 486)

Cientificada em 01/07/2016 (fl. 499), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
01/08/2016 (fl. 511-538), em que alega: (i) nulidade do acórdão por ter ocorrido inovação na
fundamentação do acórdão recorrido com relação ao motivo da autuação; (ii) nulidade do acórdão
recorrido por não ter sido enfrentada a aplicabilidade do inciso III, do artigo 75, do RIR/99 à
despesa com terceirização de atendimento, eis que limitou a afirmar que inexistia relação de
emprego entre as partes; (iii) foram mantidas despesas que presumidamente pertenceriam à
pessoa jurídica com o qual o recorrente participa em conjunto com outros médicos em razão de a
sociedade ter optado pelo lucro presumido, questão que não constou do relatório fiscal; (iv) no
mérito, defende que (iv.1) despesas com terceirização do atendimento no entender da fiscalização
seria típica de pessoa jurídica e a dedução deveria ser pleiteada pela pessoa jurídica que
funcionava no mesmo local; (iv.2) as despesas pagas a outros profissionais liberais e pessoas
jurídicas devem ser consideradas como despesas de custeio necessárias à percepção do
rendimento; (iv.3) a dedutibilidade dos honorários advocatícios deve ser reconhecida por ser
necessária; (iv.4) as despesas para confecção de livros e patrocínio de livro educativo terá sido
necessária para a manutenção da fonte do rendimento pois foi publicado em evento profissional
que deu visibilidade ao prestador, o que se confundiria com despesa com propaganda; (iv. 5)
despesas com aquisição de balas personalizadas seriam necessárias pois foram arcadas pela
Recorrente e que serviriam para que as esposas dos pacientes se alimentassem quando
estivessem no consultório aguardando a consulta e que seria equiparável à propaganda; (iv.6)
despesas com confecção de agendas seriam necessárias para o exercício da função; (iv.7) as
despesas com imóvel locado não poderiam ser glosadas a pretexto de que pertenceriam a pessoa
jurídica; (iv.8) as despesas diversas de pequeno valor seriam imprescindíveis, como remédios de
pequeno valor, serviços de cartório e objetos de decoração que por bom senso deveriam ser
acatadas.
Em 10/10/2024 apresentou petição em que alega que um dos médicos envolvidos
(Sérgio Luiz Costa) obteve acórdão favorável no processo 10980.723700/2010-13 proferido pela
Turma 2002, que deve ser aproveitado para autorizar a dedução registrada em livro caixa em
relação as despesas pagas às pessoas jurídicas “JAA Serviços Médicos e Policlínica”, “Cardioeco
Centro de Diagnóstico Cardiovascular S/S Ltda.”, e “Clínica Médica Santa Fé Ltda.” por serem
essenciais (fls. 554-556).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente apresentou manifestação com provas adicionais após a interposição
do Recurso Voluntário, que consistem em decisão proferida em processo de contribuinte que
declara Livro Caixa compartilhado com a Recorrente, prova que se presta a comprovar fato novo,
de modo que entendo pela possibilidade de superação da preclusão, com fulcro no artigo 16, § 4o,
alínea b, do Decreto no 70.235, de 1972.
A Recorrente sustenta três nulidades, quais sejam: (i) nulidade do acórdão por ter
ocorrido inovação na fundamentação do acórdão recorrido com relação ao motivo da autuação;
(ii) nulidade do acórdão recorrido por não ter sido enfrentada a aplicabilidade do inciso III, do
artigo 75, do RIR/99 à despesa com terceirização de atendimento, eis que limitou a afirmar que
inexistia relação de emprego entre as partes; (iii) foram mantidas despesas que presumidamente
pertenceriam à pessoa jurídica com o qual o recorrente participa em conjunto com outros
médicos em razão de a sociedade ter optado pelo lucro presumido, questão que não constou do
relatório fiscal.
Entendo que todas as nulidades se referem ao mesmo ponto, qual seja o
fundamento da manutenção da glosa com relação à terceirização de atendimento, razão pela qual
trato como um único capítulo recursal.
No mérito, defende a regularidade das deduções e pede que seja aplicado o
precedente firmado no processo 10980.723700/2010-13.

Nulidade do acórdão por ter ocorrido inovação na fundamentação do acórdão
recorrido com relação ao motivo da autuação
Sustenta a Recorrente que teria havido inovação na fundamentação do lançamento
com relação ao motivo da glosa realizada, eis que o relatório fiscal teria apenas informado que a
glosa se deu em razão de não haver previsão legal para dedução de pagamentos a terceiros sem
vínculo empregatício, prestadores estes que inclusive declaram Livro-Caixa em comum.
A DRJ, ao enfrentar a questão, afirma expressamente que a dedutibilidade das
despesas seria possível apenas se a prestação de serviços por terceiros tiver natureza eventual,
pois quando a prestação colegiada é realizada com habitualidade há outra figura jurídica, qual seja
de sociedade e vai além ao reconhecer que a Recorrente é sócia de sociedade que funciona no
mesmo local, conforme trecho abaixo:

De fato, diante das orientações acima transcritas, conclui-se que despesas
efetuadas com profissionais sem vínculo empregatício que trabalham na mesma
área de atuação e formação do contratante, seja por meio de empresas
terceirizadas ou por contratação direta, serão dedutíveis a título de Livro Caixa
por se caracterizarem despesas de custeio apenas quando realizadas de forma
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
7
eventual, uma vez que a prestação de serviços colegiada, quando realizada com
habitualidade, é atividade típica de pessoa jurídica. Sendo assim, cada situação
particular deve ser analisada, à luz do caso concreto que se apresenta.
É certo que somente poderão ser deduzidas aquelas despesas típicas de serem
realizadas por pessoa física e comprovadamente relacionadas às receitas
declaradas, haja vista tratar-se a situação concreta de tributação de rendimentos
recebidos por pessoa física.
Verifica-se que o Interessado é sócio da empresa C.Gomes & S.Costa Diagnósticos
Especializados Ltda. (CNPJ no 07.847.070/0001-29), juntamente com os demais
médicos que escrituram o Livro Caixa em comum (Cláudio Correa Gomes e Sergio
Luis Costa). Ressalte-se que o Interessado recebeu dividendos desta sociedade,
conforme declarado na DIRPF/2010 (fl. 413). Tal empresa possui como endereço a
avenida República da Argentina n.o 210, 6o andar, Curitiba-PR.
De análise aos contratos de prestação de serviços firmados pelo Interessado com
as empresas atuantes na área de medicina (fls. 317/319, 336/338, 339/341 e
364/366), verifica-se que a prestação dos serviços se deu no endereço da pessoa
jurídica C.Gomes & S.Costa Diagnósticos Especializados Ltda., da qual o
contribuinte é sócio.
Saliente-se, ainda, de acordo com as regras de tributação estabelecidas para as
pessoas físicas e jurídicas, que despesas com profissionais que possuem a mesma
formação e que atuam na mesma área de atuação profissional do contratante,
quando efetuadas com habitualidade e usualidade, conforme o caso ora
analisado, são despesas características de pessoas jurídicas e não de pessoas
físicas, uma vez que, em havendo a prestação de serviços colegiada sistemática e
habitual, configura-se a condição de pessoa jurídica.
Ressalte-se que a existência de sócios permanentes em sua atividade, além de
contratos e despesas com empresas que atuam na mesma área de formação e
atuação do Interessado, demonstra que a sua atividade profissional não é
realizada individualmente, mas sim de forma colegiada, ou seja, com o auxílio e
participação de outros profissionais qualificados a exercerem a medicina em sua
área de especialização. (...)
Dessa forma, à vista de todos os elementos e considerações acerca do caso
concreto ora analisado, não restou comprovado pelo Interessado que as despesas
foram efetuadas pela pessoa física que ora se tributa e, ainda, quando todas as
evidências apontam para o fato de que tais despesas foram efetuadas pela pessoa
jurídica atuante no local em que os serviços foram prestados. Além disso,
conforme já exposto, despesas dessa natureza são típicas de pessoas jurídicas e,
assim, não podem ser deduzidas de receitas tributadas na pessoa física. (...)
Portanto, dado todo o exposto e a situação concreta ora analisada, as despesas
efetuadas pelo contribuinte com a contratação de médicos, pessoalmente ou por
via de empresas, não se inserem no conceito de custeio, para fins de
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
8
dedutibilidade em Livro Caixa, devendo-se, assim, manter a glosa de tais
despesas. (fls. 491-492)

Entendo que a DRJ foi além do que constou no relatório fiscal ao trazer elementos
relativos à participação social da Recorrente para reconhecer que seriam gastos da pessoa jurídica,
sobretudo em razão de o relato ser extremamente sintético ao afirmar que a dedução não
encontra previsão legal.
Não obstante, a DRJ reconheceu qual seria o escopo normativo que permitiria a
dedutibilidade da despesa e utiliza elementos estranhos ao relato fiscal a título de fundamentação
tão somente para concluir que a despesa glosada não se caracteriza como despesa de custeio da
Recorrente.
Assim, entendo que não houve nulidade no tocante com relação à fundamentação
para a manutenção da glosa, razão pela qual entendo por afastá-la e, com isso, apreciar o mérito
da lide.

Regularidade das deduções realizadas
A Recorrente defende que seria regular a dedução da despesa, de modo que
deveria ser revertida a glosa, questão que será cotejada individualmente por rubrica glosada.
Primeiro e mais importante, tem-se a glosa com despesas de terceirização de
atendimento, em que a Recorrente alega que seria aplicável o precedente firmado no processo
10980.723700/2010-13.
De fato, o referido precedente se refere a sócio da Recorrente na Pessoa Jurídica
C.Gomes & S.Costa Diagnósticos Especializados Ltda., julgado por maioria, em que reconheceu-se
que seriam despesas necessárias à percepção do rendimento.
Isso, pois o objeto de contrato entre o então recorrente a Pessoa Jurídica
especificava os exames que eram realizados pelos prestadores, o que evidencia a necessidade
deste para a manutenção do exercício da atividade, vencido apenas o relator Andre Barros de
Moura que negava provimento, nos termos da fundamentação abaixo:

Analisando os contratos firmados, em especial seus objetos (exames de
ultrassonografia-ecocardiografia, exames de imagem), em conjunto com as notas
fiscais carreadas aos autos verifica-se que: a) inegavelmente estão relacionadas
com a atividade exercida pelo contribuinte; b) não há dúvidas quanto ao ano-
calendário; c) foram necessárias à percepção do rendimento declarado; e d)
também não há questionamentos quanto à escrituração no livro-caixa e a
idoneidade da documentação.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
9
Restrinjo-me, neste momento, ao único ponto que a DRJ, acrescentando
fundamentos outros que não constante do auto de infração, fez uso para
manutenção da glosa, qual seja, a necessidade das despesas para a percepção da
receita. (...)
Tal afirmação, na verdade, corrobora a forma de pensar que aqui apresento.
Suficiente ver que, caso o contribuinte não fizesse uso dos serviços das pessoas
jurídicas acima relacionadas, a exemplo da realização de ecocardiogramas, jamais
teria auferido a receita declarada, dado o volume de serviços prestados.
Diferentemente das demais despesas glosadas, a exemplo da contratação ou não
de escritório jurídico ou a aquisição ou não de balas/doces.
Ademais, o auto de infração estabeleceu a glosa, no caso das despesas de que ora
se cuida, fundamentando-se na ausência de vínculo empregatício, quando, na
verdade, a dedução realizada foi efetivada com fundamento no inciso III, do art.
75, do RIR. Além disso não há que se falar em vínculo empregatício quanto o
contratado é uma pessoa jurídica. (fls. 640-642)

Disto isto, cabe ressaltar que a Recorrente apresentou contrato de prestação de
serviços com JAA Serviços Médicos LTDA, (fl 317) e respectivo contrato social (fls. 322-331),
contrato de prestação de serviços com relação à Cardieco Centro de Diagnóstico Cardiovascular
S/S LTDA. (fl. 339) e respectivo contrato social (fl. 345-363), que se refere, a prestação de exames
de ultrasonografia, contrato com Clínica Médica Santa Fé para prestação de serviços de imagem
(fl. 364) e respectivo contrato social (fls. 369-398).
Veja que se referem às despesas que foram reconhecidas em outra assentada em
favor da Recorrente dado que com base em um mesmo Livro-Caixa, embora referente a outro
contribuinte.
Cumpre destacar um ponto relevante: nos autos existem indícios de confusão entre
as obrigações avençadas pela pessoa física da Recorrente e pela Pessoa Jurídica, como se verifica
do contrato de honorários apresentado às fls. 407-409.
Assim, guarda uma certa coerência com os fatos a compreensão da DRJ de que
poderia haver algum tipo de confusão entre as despesas incorridas pela pessoa jurídica e pessoa
física. Não obstante, tal consideração não foi o que ensejou o lançamento e não consta do
relatório fiscal, de modo que não poderia servir de motivo para a manutenção do lançamento.
Ademais, tenho que não há óbice para que a Recorrente exerça a atividade de
medicina e seja sócio de sociedade que realiza exames médicos, pois são atividades
complementares, porém distintas. Os contratos apresentados evidenciam que a despesa paga à
pessoa jurídica se refere ao exame realizado após solicitação do médico do consultório. Com isso,
a Recorrente conseguia dar respostas mais eficientes aos seus pacientes pela realização dos
exames in loco, disponibilizando os resultados aos médicos para que fosse possível a conclusão
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
10
dos diagnósticos sem a necessidade de um retorno, o que evidencia a necessidade do gasto por
ela empenhado para auferir a receita no período autuado.
Assim, ante a inexistência de óbice para que o médico pessoa física seja sócio de
pessoa jurídica que tem como objeto a realização de exames laboratoriais, bem como pela
possibilidade de dedução de despesas necessárias para a manutenção da fonte produtora da
renda, é evidente que deve ser revertida a glosa com relação aos pagamentos decorrentes dos
contratos firmados com as empresas JAA Serviços Médicos Ltda., CNPJ n° 09.639.263/0001-10,
Cardioeco Centro de Diagnóstico Cardiovascular S/S Ltda., CNPJ n° 03.737.560/0001-11, e Clínica
Médica Santa Fé Ltda., CNPJ n 00.770.682/0001-11.
Isso não significa que todas as despesas glosadas devem seguir a mesma sorte. Isso,
pois há evidências de que parte das despesas glosadas não se referem a gastos necessários para a
manutenção da fonte geradora de renda arcados pela Recorrente.
Assim, com relação aos demais itens objeto de glosa, adiro aos fundamentos da
decisão recorrida eis que não houve inovação recursal conforme autorizado pelo artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF, notadamente com relação aos trechos abaixo com algumas considerações:

2) Das Despesas Sob o Título “Honorários Advocatícios (...)
Assim, no caso vertente, os honorários advocatícios não integram aquelas
despesas tidas como de custeio, já que os trabalhos profissionais podem ser
realizados independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas
como tais, devem os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração
das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente
para garantir a subsistência da fonte produtora.

3) Das Despesas Sob o Título “Impressão de Livros” e “Refeições”
Em consulta ao banco de dados da Receita Federal (fl. 485), verificou-se que
IMMEF é o nome fantasia da sociedade civil de prestação de serviços profissionais
C. Gomes & S. Costa Diagnósticos Especializados. Esta é exatamente a pessoa
jurídica da qual o Interessado é sócio juntamente com os demais médicos que
escrituram o Livro Caixa em comum (Cláudio Correa Gomes e Sergio Luis Costa) e
que divide o mesmo consultório na avenida República da Argentina n.o 210, 6o
andar, Curitiba-PR. Assim, se é a referida sociedade que consta como
patrocinadora e não o Interessado, não há como considerá-lo como beneficiário
desta propaganda.

Com relação à despesa relativa à impressão de livros, cumpre registrar que o nome
da Recorrente não consta no rol de patrocinadores, de modo que a despesa de fato foi incorrida
pela pessoa jurídica e deve ser por ela deduzida.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
11

O Interessado alega, ainda, que dois pagamentos glosados a título de “Refeições”
seriam referentes a eventos patrocinados parcialmente pelo próprio para
promover o livro “Roteiro da Mamãe” e para homenagear os médicos
ginecologistas.
Em primeiro lugar, estas não podem ser consideradas como despesas de custeio,
já que os trabalhos profissionais de médico podem ser realizados
independentemente desses ônus. Em segundo, os eventos não podem ser
considerados como propaganda, que apresenta um sentido mais restrito na
pergunta 404 da seção Perguntas e Respostas IRPF 2010. Por último, não há
provas de que tais despesas foram efetuadas em favor do Interessado como
pessoa física, pois, conforme já afirmado neste tópico, este tipo de despesa é
típico de pessoas jurídicas. (...)

4) Das Despesas Sob o Título “Balas Personalizadas”

O Interessado defende que os três pagamentos glosados a título de “Balas
Personalizadas” seriam referentes a serviços de inserção de propaganda do
próprio e dos demais médicos.
As balas para consumo dos clientes não podem ser consideradas como despesas
de custeio, já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus.
Quanto ao aspecto de propaganda em geral destes produtos, mais uma vez não
há provas de que tais despesas foram efetuadas em favor do Interessado como
pessoa física. Ao que tudo indica, assim como no caso do livro “Roteiro da
Mamãe”, a propaganda provavelmente é referente à pessoa jurídica da qual o
Interessado é sócio. Assim, não se aceita a dedução de tais despesas.

A isso, soma-se a ausência de demonstração de como seria a embalagem da bala
para que fosse possível considerá-la como propaganda.

5) Das Despesas Sob o Título “Confecção de Agenda”
Segundo o Interessado, os dois pagamentos relacionados à confecção, impressão
e transporte de agendas seriam gastos com propaganda (vide documento de fl.
476).
Da mesma forma que o item anterior, não há provas de que tais despesas foram
efetuadas em favor do Interessado como pessoa física. Ao que tudo indica, assim
como no caso do livro “Roteiro da Mamãe”, a propaganda provavelmente é
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
12
referente à pessoa jurídica da qual o Interessado é sócio. Assim, não se aceita a
dedução de tais despesas.

6) Das Despesas Sob o Título “Equipamentos Duráveis” e “Móveis”
O Interessado alega que os pagamentos glosados seriam referentes a objetos
simples com valor insignificante (lista nas fl. 463), razão pela qual não obrigam a
sua incorporação à declaração de bens.
Neste ponto, mais uma vez, a sociedade entre o Interessado e seus sócios na
pessoa jurídica C.Gomes & S.Costa Diagnósticos Especializados confunde a
comprovação sobre o real responsável de várias despesas. Não se vislumbra que
tais despesas seriam da pessoa física, mas sim da pessoa jurídica do qual o
contribuinte é sócio.
Para defender a dedutibilidade destes pagamentos, o Interessado citou o disposto
no art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda. Trata-se, porém, de regra
específica de tributação de pessoas jurídicas, o que reforça ainda mais os
argumentos do parágrafo anterior.
Conforme afirmado anteriormente, os rendimentos da C.Gomes & S.Costa
Diagnósticos Especializados foram tributados pelo lucro presumido no ano-
calendário 2009. Assim, não houve a dedução de quaisquer despesas da base de
cálculo do imposto.

Neste particular, cumpre ressaltar que as aplicações de capital, compreendidas
aquelas que envolvem bens cuja vida útil ultrapassa um exercício financeiro, não são dedutíveis a
título de Livro Caixa, que só comporta despesas de consumo.
A este respeito, veja-se trecho da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2003, 2004, 2005
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas escrituradas em livro-caixa, em relação às quais o
contribuinte não apresente documentação hábil e idônea comprobatória dos
gastos, de acordo com as exigências normativas.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS,
MÁQUINAS, APARELHOS OU EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A instalação de escritórios, consultórios, máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos caracteriza-se como aplicação de capital e não como despesa, o que
impossibilita sua dedução da base de cálculo do IRPF, mediante escrituração no
livro-caixa. (...) (2202-007.879, 10540.002674/2008-51, Mário Hermes Soares
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
13
Campos, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
Segunda Seção de Julgamento, 02/02/2021, 03/03/2021)

Assim, mesmo que fosse superada a fundamentação adotada pela DRJ, ainda assim
os dispêndios com aquisição de bens duráveis se enquadrariam no conceito de aplicação de
capital, indedutível da título de Livro Caixa.

7) Das Despesas Sob o Título “Reforma do Imóvel”
O Interessado se insurge contra glosas a título de “reforma do imóvel”, que
totalizam R$ 81,73. Assim como no tópico anterior, não se vislumbra que tais
despesas seriam da pessoa física, mas sim da pessoa jurídica do qual o
contribuinte é sócio. Pelas mesmas razões apontadas anteriormente, estas glosas
devem ser mantidas.

8) Das Glosas Por Falta de Comprovação de Pagamento
O Interessado apresenta com sua impugnação os documentos de fls. 477/479
que, segundo ele, seriam relativos às três glosas realizadas por falta de
comprovação (fl. 464).
Os recibos de fls. 477/479, no valor de R$ 500,00 cada, são referentes a
pagamento de aluguel do conjunto n.o 907 do Edifício Capital Business Center.
Uma vez que o Interessado declarou exercer sua atividade no 6o andar da avenida
República da Argentina n.o 210, não está comprovado que a sala n.o 907 era de
fato utilizada pelo Interessado como pessoa física. (..)

9) Das Glosas de Despesas Diversas
O Interessado solicita a consideração de diversas despesas de pequeno valor e
relativas a objetos simples de uso comum no valor total de R$ 103,21, conforme
terceira tabela de fl. 464.
Os documentos comprobatórios destas despesas (fls. 167/168, 170 e 207/209)
não apresentam a identificação do adquirente do produto ou beneficiário do
serviço. (...)
Já a nota fiscal de fl. 193 é relativa à locação de material para festa, despesa esta
que não pode ser considerada de custeio, já que os trabalhos profissionais podem
ser realizados independentemente desses ônus.

Ante o exposto, resta reconhecida a parcial procedência do recurso voluntário para
reestabelecer a dedução de livro caixa das seguintes despesas: JAA Serviços Médicos Ltda., CNPJ
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.552 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724148/2010-81
14
n° 09.639.263/0001-10, Cardioeco Centro de Diagnóstico Cardiovascular S/S Ltda., CNPJ n°
03.737.560/0001-11, e Clínica Médica Santa Fé Ltda., CNPJ n 00.770.682/0001-11.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, dar parcial provimento para reestabelecer a dedução de livro
caixa das seguintes despesas necessárias: JAA Serviços Médicos Ltda., CNPJ n° 09.639.263/0001-
10, Cardioeco Centro de Diagnóstico Cardiovascular S/S Ltda., CNPJ n° 03.737.560/0001-11, e
Clínica Médica Santa Fé Ltda., CNPJ n 00.770.682/0001-11.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 594
DF CARF MF
Original